Tribunal: TJDFT
Processo: 0716547-52.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ESTUPRO QUALIFICADO. CÁRCERE PRIVADO. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS POR: POR ERRO DE PROIBIÇÃO E DISTINGUISHING, INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO PENALMENTE RELEVANTE, POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA GRAVE AMEAÇA (ESTUPRO QUALIFICADO), AUSÊNCIA DE PROVAS DO DOLO (CÁRCERE PRIVADO). INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. AFASTAMENTO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. ARTIGO 68 DO CP. IMPROCEDÊNCIA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 234-A, III, DO CP COM RELAÇÃO À DETERMINADA RÉ. INVIABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO QUALIFICADO INCABÍVEL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 71 DO CP. PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos delitos sexuais, os quais são cometidos, geralmente, de forma oculta, a palavra da vítima assume especial relevância, ainda mais quando prestada de forma coesa ao longo do tempo e em harmonia com os demais elementos probatórios.
2. As declarações da vítima, aliadas às demais provas dos autos, dão conta de que o réu, desde quando ela era menor de 14 (quatorze), até quando era maior de 14 anos e menor de 18 (dezoito), de forma voluntária e consciente, praticou com ela atos libidinosos e conjunção carnal por diversas vezes, bem como, ele, valendo-se de relações domésticas e familiares, privou sua liberdade, mediante cárcere privado.
2.1 Em que pese a Defesa tenha postulado absolvição dos apelantes sustentando que o caso contém elementos particulares que recomendariam o distinguishing no julgamento do caso, em razão da constituição de família entre a vítima e o réu, a moldura fática presente nos autos indica o contrário. Isso porque evidencia-se a grande diferença de idade entre autor e vítima; não houve concordância da vítima em manter o relacionamento amoroso com o réu com a finalidade de constituir família. Pelo contrário, a vítima somente ficou sob o mesmo teto do réu por conta da filha que teve por causa de conjunção carnal forçada que teve com ele e das graves ameaças que sofria, ademais, ela expressamente discorreu que não queria “ser mulher dele” e, na primeira oportunidade em que pôde se livrar do agressor, requereu medidas protetivas.
2.2 Não há falar na ocorrência de erro de proibição dos réus, ao argumento de que seriam pessoas simples e com baixo grau de instrução. O desconhecimento da lei é inescusável, tendo, ambos, condições de saberem, principalmente o réu, até por meio de televisão, que a prática de atos libidinosos e conjunção carnal, sobretudo, contra menores de 14 (quatorze) anos, constitui crime e que se omitir, ou seja, permitir que tais situações aconteçam, também.
2.3 As declarações vitimárias foram harmônicas e coesas no sentido de que a ré, tia-avó da ofendida, avistou alguns dos abusos sexuais praticados pelo seu então companheiro, ora réu, o que permite a conclusão de que ela sabia das práticas ilícitas do acusado para om a sobrinha, e, mesmo assim, além de quedar-se inerte, nem mesmo reportando os fatos às autoridades, ainda culpou a vítima pelos abusos sofridos. Em assim sendo, permitiu a perpetuação da violência sexual contra a vítima. Logo, há omissão penalmente relevante, estando, portanto, a correta a condenação da apelante como incursa nas penas do artigo 217-A, “caput”, c/c artigo 13, §2o, alínea “b”, ambos do Código Penal, c/c artigos 5o e 7o da Lei 11.340/06, nos termos da sentença.
2.4 A grave ameaça com relação à segunda sequência delitiva imputada na denúncia, restou comprovada, sobretudo, pelas declarações firmes e coesas da vítima, eis que ela relatou que o réu, para constrangê-la a ter conjunção carnal e praticar com a vítima atos libidinosos, dizia que iria matar seus familiares e que iria deixá-la sem sustento, assim como a filha em comum havida em razão dos estupros sofridos. Logo, configurados diversos delitos de estupro qualificado, em continuidade delitiva.
2.5 A palavra da vítima foi firme no sentido de que o réu tolheu sua liberdade de ir e vir por razoável período de tempo, estando correta a condenação do réu pela prática do crime de cárcere privado qualificado.
3. A circunstância judicial atinente às consequências do crime, valorada negativamente em todos os delitos pelos quais os acusados foram condenados, deve ser mantida, eis que transbordaram a normalidade típica, tanto que a vítima, por diversas vezes, tentou o suicídio por não suportar mais ser, constantemente, violentada sexualmente, estando, assim, devidamente fundamentada sua incidência pelo magistrado sentenciante. Sendo assim, inviável a fixação da pena-base no mínimo legal.
4. Prevalece na jurisprudência o entendimento de que o julgador, no caso de concurso de majorantes, não é obrigado a somente fazer incidir a causa que mais aumente a pena, pelo contrário, pode aplicar cumulativamente as causas de aumento a partir de elementos concretos existentes nos autos, nos termos do artigo 68 do Código Penal, o que se evidenciou na espécie.
5. Tendo em vista a a gravidez resultante da violência sexual, cuja perpetuação foi propiciada pela inércia da ré, acertada a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 234- A, inciso III do Código Penal também quanto a ela.
6. Em sendo os delitos de estupro de vulnerável e estupro qualificado praticados contra a mesma vítima, mas, não nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, inviável o reconhecimento da continuidade delitiva simultaneamente a ambos os delitos, com um só aumento na fração de 2/3 (dois terços), nos termos do artigo 71 do CP. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela impossibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de estupro de vulnerável e estupro qualificado, pelo fato de tutelarem bens jurídicos diversos: o primeiro tutela a dignidade sexual e o direito ao desenvolvimento da personalidade livre de abusos e, o segundo, tutela a liberdade sexual e o direito ao exercício da sexualidade sem coações.
7. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia.
7.1. Reduzido o valor da indenização por danos morais à vítima em atenção à ausência de análise mais acurada acerca da condição econômica do acusado, o qual, no caso, foi assistido pela Defensoria Pública, havendo nos autos informações de que ele seja caseiro e, ainda, levando-se em consideração a gravidade e as consequências do delito.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.